Tribunal: STF
Processo: Rcl 66902
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. CONTRATO DE NATUREZA CIVIL. “PEJOTIZAÇÃO”. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIs Nº 3.961/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Stopetróleo S.A. – Comércio de Derivados de Petróleo (em recuperação judicial), contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Processo nº 0000183-32.2022.5.09.0128, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725). 
 
    2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Ivonete Cristina Dalpasquale, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes. Relata que em sua contestação assentou que a prestação de serviços se deu em razão de contrato firmado entre duas pessoas jurídicas, sendo que a ora beneficiária era, inclusive, sócia-administradora da empresa contratada, “Dalpasquale Processamento de Dados Ltda. – ME”, o que afasta a alegação de “pejotização”.
 
    3. Noticia que o Juízo da 4ª Vara do Trabalho de Cascavel acolheu a pretensão da ora beneficiária, reconhecendo o vínculo empregatício, entendendo presentes todos os requisitos da relação laboral, à luz dos arts. 2º e 3º da CLT, anulando o contrato verbal de prestação de serviços por presumir se tratar de tentativa de desvirtuar e fraudar os direitos trabalhistas.
 
    4. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, ao negar provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo-se o reconhecimento de vínculo empregatício. Diz da negativa de seguimento ao recurso de revista e ao respectivo agravo de instrumento interpostos. Relata acerca da interposição de agravo interno, o qual está pendente de análise e julgamento.
 
    5. Consigna que a ora beneficiária é pessoa graduada em administração e que, por livre e espontânea vontade, constituiu pessoa jurídica a fim de prestar serviços, de forma autônoma, a diversas instituições de saúde, tal como a ora reclamante, sem notícia de coação ou vício de consentimento, percebendo, inclusive, alto padrão remuneratório.
 
    6. Afirma existir aderência estrita aos precedentes vinculantes desta Suprema Corte, tanto em controle concentrado como em regime de repercussão geral. Alega licitude da terceirização da “pejotização” e de outras formas de divisão de trabalho amparadas na autonomia da vontade.
 
    7. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a imediata suspensão da ação trabalhista de origem, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido, para cassar o ato impugnado.
 
    8. Em 02/04/2024, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada e determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação (e-doc. 28).
 
    9. A parte beneficiária, Ivonete Cristina Dalpasquale, em contestação, apontou ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Diz da utilização da presente reclamação como sucedâneo recursal.  Requer a improcedência dos pedidos (e-doc. 33).
 
    10. O Tribunal do Trabalho da 9ª Região prestou as informações. Relata ter sido comprovado nos autos que o trabalho da ora beneficiária se deu com subordinação jurídica, pessoalidade, onerosidade e de forma não eventual. Assevera que, apesar do entendimento desta Suprema Corte a respeito da legalidade do contrato autônomo na terceirização de atividade finalística da empresa, no caso em tela, não houve nem autonomia, pois a empregada era subordinada aos diretores da empresa ora reclamante, nem terceirização, porquanto a ora beneficiária não assumiu uma etapa do processo produtivo da empresa ré, mas trabalhou como gestora em diversas áreas do setor administrativo. Assenta que foi natural a conclusão de que o contrato de prestação de serviços autônomos, do qual não houve instrumento escrito, firmado pela ora reclamante com a pessoa jurídica constituída pela ora beneficiária, se prestou única e exclusivamente para fraudar o fisco, a Previdência Social e sonegar os direitos da trabalhadora (e-doc. 42).

É o relatório. 
 
Decido.
 
    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    13. Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    14. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
 
    15. Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).

    16. Cumpre, inicialmente, destacar que a contrariedade a precedentes fixados em ações de controle concentrado de constitucionalidade, em especial à ADPF n.º 324/DF, afasta, desde logo, o óbice arguido em preliminar da contestação, eis que o esgotamento de instância é requisito de admissibilidade para reclamações que visam garantir observância a acórdão de recurso extraordinário firmado sob o regime de repercussão geral, conforme art. 988, § 5º, inc. II, do CPC.
 
    17. Na ADPF nº 324/DF, prevaleceu a tese segundo a qual:
 
 “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.”
 
    18. No Tema RG nº 725, reconheceu-se a possibilidade de organização da divisão do trabalho não só pela terceirização, mas por outras formas desenvolvidas por agentes econômicos. A tese tem a seguinte redação:
 
“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.”
 
    19. Em casos como o presente, tenho manifestado a compreensão de que o conjunto das decisões apontadas como paradigma, notadamente o que decidido pela Suprema Corte no âmbito da ADPF nº 324/DF e da tese fixada no julgamento do Tema nº 725 do rol da Repercussão Geral, assentou a validade constitucional de terceirizações e de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive por meio da “pejotização”, se for o caso.
 
    20. Com efeito, no âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, e no julgamento do Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    21. No caso em tela, porém, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos do acórdão proferido pela 5ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (e-doc. 25. p. 2-7; grifos e destaques acrescidos):
 
“(...) a) vínculo empregatício
(...)
Para que haja relação de emprego, requer-se a presença dos requisitos delineados nos artigos 2.º e 3.º da CLT, a saber, trabalho prestado por pessoa física, pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação, sendo este último o requisito que mais distingue o trabalhador autônomo do empregado. 
Maurício Godinho Delgado ensina que, "não obstante a relação de emprego resulte da síntese indissolúvel dos cinco elementos fático-jurídicos que a compõem, será a subordinação, entre todos esses elementos, o que ganha maior proeminência na conformação do tipo legal da relação empregatícia" (in Curso de Direito do Trabalho. 5ª ed. São Paulo: LTr, 2006, p. 301).
(...)
Admitida a prestação de serviços mediante contrato de prestação de serviços, cabia à ré o ônus de comprovar que teria ocorrido de outra forma, que não por meio de contrato de trabalho (artigo 818 da CLT e artigo 373, II, do NCPC), do qual não logrou êxito, consoante as provas produzidas, em especial o depoimento prestado pela preposta, conforme bem destacado pelo Exmo. Magistrado de origem na r. sentença, uma vez que comprovada nítida relação de emprego entre os litigantes, tendo em conta a presença dos requisitos essenciais para a caracterização do vínculo empregatício, estabelecidos no art. 3º da CLT.
Repisa-se, que ao reconhecer a prestação de trabalho sob a condição jurídica de contrato de prestação de serviços, a parte ré invoca fato impeditivo ao direito da autora, sendo dela o ônus probatório.
(...)
Da análise da prova produzida, na esteira do r. julgado, restou assente prova efetiva de que se trata de relação de emprego, sendo incompatível com o trabalho na forma alegada pela defesa. 
Tal como fundamentado na sentença, as declarações das testemunhas demonstram robustamente a atuação diária e pessoal da autora na resolução de problemas do posto de combustível, inclusive nos finais de semana, bem como em questões envolvendo contratação e dispensa de empregados, com comprovação, ainda, de participação em reuniões mensais com os diretores da ré, as quais eram conduzidas pelo senhor Hélio ou pela autora para tratar dos resultados e traçar metas para o mês corrente e os meses posteriores.
Desta forma, a prova torna inequívoca que após a rescisão contratual a reclamante continuou trabalhando para a consecução dos fins do empreendimento mercantil e empresarial, prestando serviços em favor da ré com pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e, ainda, subordinação jurídica, conforme confissão do preposto da ré no sentido de que a autora respondia diretamente aos diretores da ré, pelo que nulo o contrato verbal entabulado entre as partes. 
Dessarte, o conjunto probatório convence que a autora era empregada da ré, não merecendo acolhimento a tese patronal voltada ao reconhecimento como profissional possuidora de empresa com CNPJ, que exercia suas atividade por meio de contrato de prestação de serviços, restando demonstrada, no caso em apreço, a existência do vínculo empregatício e evidenciada a condição de empregada da reclamante. 
Ante o exposto, irreparável a r. decisão de primeiro grau, que reconheceu a existência do vínculo de emprego com a reclamante e demais consectários daí decorrentes. 
Por fim, não há falar em hiperssuficiência do trabalhador, na forma do art. 444, parágrafo único da CLT. Primeiro, porque, analisadas as notas emitidas pela reclamante, seu salário, em regra, não superava o importe de duas vezes o limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. De qualquer forma, a norma não pode ser utilizada para justificar "escolha" da empresa sobre os empregados que terão ou não vínculo na carteira de trabalho de seus empregados. O registro do empregado, conforme disciplinado pelo art. 29 da CLT, é uma norma de ordem pública, irrenunciável pelas partes, não podendo ser convencionada nem mesmo por meio de negociação coletiva (art. 611-B da CLT), razão pela qual deve ser mantido o reconhecimento do vínculo empregatício. 
Mantenho. (...).”
 
    22. Em que pesem os argumentos lançados, entendo que os elementos fáticos analisados pela Justiça do Trabalho sucumbem ao contexto de vínculo de natureza civil de prestação de serviços. Referido mecanismo de contratação perfaz necessariamente questão subjacente ao reconhecimento do vínculo de emprego. Aludido instrumento se encaixa na forma de divisão de trabalho cuja validade foi reconhecida nos precedentes vinculantes, sendo que os julgados desta Suprema Corte implicam, também, incompetência da Justiça do Trabalho para dirimir conflitos de natureza contratual como aquela estabelecida na causa matriz.

    23. Relativamente à alegação de fraude, constante das informações prestadas pela autoridade (e-doc. 42, p. 6), consigno ser urgente que não recaiam mais somente sobre as empresas contratantes dos serviços. Trata-se de conduta imputável a ambas as partes da relação, cujo término não pode simplesmente agraciar a profissional com uma condenação judicial, muitas vezes com vultosos montantes envolvidos, sendo que durante todo o liame aceitou a forma alternativa de contratação. Ressalto que a aceitação da relação alternativa de contratação por profissional capacitada, bastante favorável em termos de retorno financeiro em favor da condição de prestadora de serviço, para posteriormente utilizá-la como suporte para pedir vínculo empregatício perante a Justiça do Trabalho, é um quadro que não condiz com o entendimento atual da Suprema Corte.  
 
    24. Desse modo, mesmo que tenham ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com a alegada subordinação, fato é que os abusos perpetrados na relação devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum. Por conseguinte, a desconsideração de direitos não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado.
 
    25. Portanto, entendo que o reconhecimento da relação de emprego se deu em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Em casos análogos, assim tem decidido esta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de representação comercial, afirmando-se a existência de relação de emprego. Assentou, ainda, que essa relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista, acarretando na modificação da estrutura tradicional do contrato de emprego regido pela CLT. 
2. Inobservância do entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes, em casos análogos, envolvendo a mesma parte Reclamante: RCL 61.548, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 25/09/2023; RCL 60.025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/06/2023; RCL 61.626-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 1ª Turma, Sessão Virtual de 22 a 29/09/2023. 
3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.”
(Rcl nº 61.920-AgR/RS, Rel. Min. Cristiano Zanin, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 09/10/2023, p. 16/10/2023; grifos nossos).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. PREJUÍZO. AUSÊNCIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 
1. A falta de requisição de informações ao órgão reclamado e de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 
2. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização de atividade-fim. 
3. Tendo o órgão reclamado desconsiderado a existência de contrato civil de prestação de serviços, sem indicar qualquer elemento concreto a evidenciar intenção de fraudar vínculo empregatício, mostra-se configurada ofensa à orientação fixada na ADPF 324. 
4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 59.047-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/11/2023, p. 09/01/2024; grifos nossos).
 
    26. Reforço que, na decisão desta Corte proferida em sede de controle concentrado de constitucionalidade, apontada como paradigma, levou-se em consideração a liberdade dos agentes econômicos de formular estratégias negociais indutoras de eficiência econômica e competitividade, bem como as condições do trabalhador, em termos de vulnerabilidade e capacidade de consentimento, de se conduzir de acordo com este entendimento.
 
    27. Ressalto que os contratos comerciais em geral, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.
 
    28. Em acréscimo, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação.
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa. (...).” (grifos nossos).
 
    29. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023).
 
    30. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, no tocante à ilicitude da relação jurídica estabelecida entre as partes, e determinar que outra seja proferida com observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 20 de junho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator